Tribunal: TJMT
Processo: 1008006-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008006-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), ANA MARGARIDA DA SILVA - CPF: 109.769.061-04 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1008006-64.2021.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Ana Margarida da Silva

Agravado:
Banco ItauCard S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE NA ASSINATURA LANÇADA NO AVISO DE RECEBIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do§ 2o
, art. 2o, do Decreto-lei
911
/69, para que haja a regular
constituição
em mora, basta a entrega de carta registrada com
aviso
de
recebimento
no endereço fornecido no contrato, m
esmo que recepcionada por terceiro.

Sendo inverossímil a alegação de falsidade da
assinatura
lançada no
aviso
de
recebimento
, deve ser mantida a decisão liminar de
busca
e
apreensão
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1008006-64.2021.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Ana Margarida da Silva

Agravado:
Banco ItauCard S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto por Ana Margarida da Silva em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move Banco ItauCard S.A., atendendo aos requisitos legais, deferiu a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois não lhe pertence a assinatura constante do aviso de recebimento juntado à inicial, devendo ser cassada a liminar.

A tutela recursal foi indeferida (id. 87466987).

As informações não foram prestadas.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contraminuta (id. 97979454).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1008006-64.2021.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Ana Margarida da Silva

Agravado:
Banco ItauCard S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o agravado moveu ação de busca e apreensão contra
agravante
, visando o recebimento de R$28.431,71 (vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e um centavos), lastreado em cédula de crédito bancário para financiamento de um veículo automotor entabulado entre as partes, sendo a liminar deferida pelo d. magistrado
a quo
para determinar a busca e apreensão do bem.

Contra essa decisão se insurge a agravante,
sustentando que não houve a comprovação da mora, pois lhe pertence a assinatura aposta no aviso de recebimento juntado pela instituição financeira, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem. Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Pelos documentos apresentados pelo agravado na inicial, verifica-se que a notificação foi entregue no mesmo endereço previsto no contrato (id. 86680969, fl. 53). E, embora a agravante repute fraudulenta a assinatura no campo “
recebedor
”, a lei de regência e os entendimentos jurisprudenciais consolidados não fazem tal exigência.

Vale salientar que no supradito campo consta o nome da própria agravante, acompanhado de seu RG, o que torna pouco crível e inverossímil a alegação de falsidade da
assinatura
, mormente porque desacompanhada de quaisquer provas.

Ademais, ressalto que a veracidade da aludida alegação demanda dilação probatória, providência essa que deverá ser oportunamente analisada pelo magistrado
a quo
.

Colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios em casos análogos:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. LIMINAR DEFERIDA.
CONSTITUIÇÃO
EM MORA. CORRESPONDÊNCIA ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. AR DEVIDAMENTE ASSINADO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA
ASSINATURA
. IMPROVÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na ação de
busca
e
apreensão
, em razão de ser imprescindível a prévia
constituição
do devedor em mora, pode esta ser realizada por notificação extrajudicial, desde que haja prova, por meio de AR (
aviso
de
recebimento
), da entrega da notificação, no endereço fornecido pela parte, podendo ser assinada, por terceiro estranho ao feito. 2. Não se mostra provável a alegação de falsidade da
assinatura
, aposta no
aviso
de
recebimento
, até porque, não há, nos autos, indício de prova neste sentido. 3. Correta a decisão agravada, que deferiu o pedido liminar de
busca
e
apreensão
do bem, objeto da lide, quando devidamente demonstrada a
constituição
em mora do devedor. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
". (TJGO, Rai n. 5
367634-28.2020.8.09.0000
, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Francisco Vildon Jose Valente, j. 24.09.20).

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
BUSCA
E
APREENSÃO
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Notificação premonitória encaminhada ao endereço previsto no contrato consigna a
assinatura
em nome da Requerida (devedora fiduciante) - Requerida sustenta a falsidade daquela
assinatura
- Decisão agravada determinou a suspensão do cumprimento da liminar de
busca
e
apreensão
do veículo - Ausente a prova inequívoca da verossimilhança da alegação da Requerida (não demonstrada a pretensa falsidade da
assinatura
) - Autora comprovou o encaminhamento da notificação premonitória ao endereço previsto no contrato - Prescindível a
assinatura
da devedora fiduciante no
aviso
de
recebimento
da notificação premonitória (artigo
2o
, parágrafo segundo, do Decreto-Lei número
911
/69)- Descabida a determinação de suspensão do cumprimento da liminar de
busca
e
apreensão
(que permanece válida) - Cumprimento da liminar de
busca
e
apreensão
não obsta a oportuna apreciação (pelo Juízo de origem) acerca do cabimento (ou não) da realização de prova pericial grafotécnica (se o caso), em relação à alegação da pretensa falsidade da
assinatura
- RECURSO DA AUTORA PROVIDO, para afastar a decisão agravada, e para determinar o cumprimento da liminar de
busca
e
apreensão
”
(TJSP, Rai n.
2236633-65.2018.8.26.0000
, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Flavio Abramovici, j. 12.12.18).

Assim, comprovada a regular constituição em mora pelo agravado, não há falar em cassação da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021